Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RELACIONAMENTO AMOROSO SEM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COABITAÇÃO INTERROMPIDA POR LONGO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com o falecido, alegando convivência pública, contínua e duradoura entre 15/01/2020 e 29/05/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas produzidas demonstram a existência de união estável entre a autora e o falecido, nos termos do art. 1.723 do Código Civil; e (ii) definir se a ausência de coabitação contínua e a fragilidade da prova oral e documental impedem o reconhecimento da entidade familiar.
III. Razões de decidir
3. A coabitação não é requisito essencial para caracterização da união estável, mas sua ausência prolongada, somada à falta de comunhão de vida e assistência mútua, indica inexistência de objetivo de constituir família.
4. Provas documentais e testemunhais revelam relacionamento amoroso, porém sem estabilidade e publicidade suficientes, o que descaracteriza os requisitos de continuidade e durabilidade exigidos pelo art. 1.723 do CC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.724, 1.727 e 884; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1718900, Apelação Cível no 0704325-02.2019.8.07.0014, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 15/06/2023, DJe 04/07/2023; TJDFT, Acórdão no 2026500, Apelação Cível no 0712069-21.2023.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, DJe 12/08/2025.